Tribunal: TJMMG
Processo: 2001541-43.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
MESSA NECESSÁRIA Processo eproc n. 2001541-43.2019.9.13.0003 Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 23/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSFERÊNCIA DE MILITAR POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PROCESSO COM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - ANÁLISE DO MÉRITO QUE SE IMPÕE. MÉRITO - INEXISTÊNCIA DO ATO TRANSGRESSIVO QUE DEU ORIGEM AO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR QUE SE VINCULA À MOTIVAÇÃO EXPRESSA NA DECISÃO DA TRANSFERÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO ESTATAL IMPROVIDO. - Não tem cunho punitivo o ato administrativo de transferência de militar motivado pela necessidade do serviço ou por interesse disciplinar, mas a medida vincula-se à motivação expressa pela administração militar. - Os critérios da conveniência ou da necessidade, funcional ou disciplinar, circunstâncias do poder discricionário das autoridades militares, escapam da apreciação do Poder Judiciário, mas não escapa da análise do Poder Judiciário o juízo de legalidade do ato de transferência por conveniência da disciplina, justificado na prática de uma falta grave por parte do militar, quando a própria autoridade militar reconhece a inexistência do ato transgressivo na solução do PAD. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Johnathan Júnior Vítor da Silva, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pelo Estado de Minas Gerais, e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao apelo/remessa necessária, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Cb PM Johnathan Júnior Vítor da Silva, através do qual busca a anulação do ato administrativo de movimentação de praça por conveniência da disciplina. O impetrante pretende retornar para a 19ª Cia Ind PM, sediada na cidade de Pará de Minas/MG, e, para tanto, alega que, no curso do PAD de Portaria n. 108.730/18 - 7ª RPM, foi previamente movimentado porTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO conveniência da disciplina, pois era acusado de haver falsificado atestado médico. No entanto, o PAD foi arquivado, tendo a autoridade militar, após a instrução do feito, concluído por haver prova da inexistência do fato ou não haver prova da sua existência. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, devidamente colacionados. O juízo primevo indeferiu o pedido liminar e, em sentença, colacionada no Evento 22, abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Neste mandado de segurança o impetrante questiona a legalidade do ato que determinou a sua movimentação da 19ª Cia PM Ind para o 3º Gp/3º Pel PM da 19ª Cia PM Ind. O ato de movimentação, teve como motivação o art. 175, inciso II e §2º, do EMEMG. O impetrante requereu administrativamente o retorno para a cidade de Pará de Minas/MG, sendo-lhe indeferido o pedido conforme verifica-se no Evento 1, DOC11, ressaltando que a movimentação foi realizada em caráter cautelar, não sendo efeito de sanção disciplinar propriamente dita. Em razão dos fatos, foi instaurado IPM, sendo-lhe concedida a suspensão condicional do processo. O autor também foi submetido a PAD, sendo-lhe, ao final, aplicada a sanção disciplinar constante no art. 14, inciso II (desídia), do CEDM, como se vê no Evento 1, COP 25 da lavra do Comandante da 7ª RPM, Cel PM Marcelo Augusto Santos. Como se vê, o ato de movimentação cautelar fora praticado pelo Comandante da 19ª Cia PM Ind, Ten Cel PM Paulo da Costa Júnior, em 03/07/2017, conforme se verifica no Evento 1, DOC7, vale dizer, antes da conclusão do IPM e do PAD ao qual o autor foi submetido. Como dito, a movimentação foi em caráter cautelar, vale dizer, medida preliminar, precária e acauteladora, sendo certo que, a medida cautelar não pode subsistir à decisão de mérito do PAD. Repito, o impetrante não discute neste writ o mérito da punição disciplinar a ele aplicada, mas a legalidade da validade da medida cautelar que determinou a sua movimentação no âmbito da 19ª Cia PM Ind. O impetrante foi sancionado ao final de toda tramitação do PAD, por desídia, afastando a prática de ato contra a honra e decoro da classe policial militar. Neste contexto, verifico não haver qualquer sentido prático e legal para que sobreviva a medida cautelar de movimentação do autor da cidade de Pará de Minas/MG. A ilegalidade está demonstrada, na medida em que uma medida cautelar provisória e de caráter antecipatório, constitui um gravameTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO muito maior que a decisão de mérito exarada no PAD pelo Comandante da 7ª RPM, Cel PM Marcelo Augusto Santos. Assim, concedo a segurança nos termos da inicial, para reconhecer a ilegalidade do ato de transferência do impetrante. [...] Assim, concedeu a segurança ao impetrante, determinando custas pelo erário, e sem arbitrar honorários advocatícios em razão do que dispõem as súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do Estado de Minas Gerais (Evento 33), em cujas razões alega, preliminarmente, a impropriedade da via eleita pela inexistência do direito líquido e certo, e, no mérito, afirma que a movimentação é legal, uma vez que não se baseia na hipótese do art. 25, III, da Lei n. 14.310/2002, e que o ato de movimentação foi determinado pela autoridade competente, tratando-se de ato discricionário da administração militar. O autor, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo, conforme Evento 49. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. Em pauta para julgamento. VOTOS JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Cb PM Johnathan Júnior Vítor da Silva, através do qual busca a anulação do ato administrativo de movimentação de praça por conveniência da disciplina. Eminentes juízes, prima facie, parece que estamos diante de um ato administrativo puramente discricionário, apto a manter a movimentação do militar, tal como efetuada pela administração militar. No entanto, quando estudamos todo o procedimento administrativo, notadamente os fatos que deram azo à instauração do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) e ao ato de movimentação, não há como afastar o acerto na sentença vergastada, muito bem fundamentada. Antes de adentrarmos no mérito, cumpre-nos decidir a preliminar arguida pelo Estado de Minas Gerais, que trata da ausência do direito líquido e certo do agravante, de forma a tornar imprópria a via eleita. Preliminar - Impropriedade da via eleita - ausência do direito líquido e certo Com efeito, não vejo como prosperar a preliminar em comento, uma vez que, no mandado de segurança, o direito líquido e certo deve serTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO aferível de pronto, com prova pré-constituída, evitando a pretensão de uma inexistente dilação probatória. No caso dos autos, o impetrante trouxe aos autos a documentação que se constitui em meio de prova para embasar a sua fundamentação quanto ao direito que julga ter liquidez e certeza, afastando a impropriedade da via eleita. Agora, dizer se há ou não o direito líquido e certo é premissa afeta à solução do mérito, para conceder ou denegar a ordem. Dessa forma, passo pela preliminar, rejeitando-a. No mérito, é fato induvidoso, não impugnado por qualquer das partes, que o impetrante foi submetido ao PAD de Portaria n. 108.730/18 - 7ª RPM - em razão da acusação de haver falsificado um atestado médico. Também é inequívoco que o PAD foi arquivado, tendo a autoridade militar concluído que restou provada a inexistência do fato ou que não houve prova da sua existência. Aqui, quero deixar bem destacado, aos eminentes juízes, que o próprio médico que forneceu o atestado ao impetrante, uma vez notificado pela administração militar, compareceu nos autos do procedimento administrativo, no curso da instrução processual, e confirmou que não havia qualquer rasura na data aposta no documento, e que aquela era a sua letra. Além disso, o médico atestante escreveu, perante o encarregado do PAD, o número da data por várias vezes, demonstrando que aquilo que aparentava ser uma rasura era, na verdade, a própria forma da sua escrita para o número “6”. Quando verificamos a decisão de transferência a bem da disciplina, que consta do Evento 1 - Doc 7 -, percebemos que o ato administrativo encontra justificativa na falsificação do atestado médico por parte do impetrante, e que foi o objeto do procedimento inquisitorial citado alhures, e o documento em tela diz, ainda, que esse fato gerou desconfiança entre os pares e superiores, além de trazer prejuízos ao entendimento da ética e do pundonor militares. O ato administrativo de transferência, mesmo sendo discricionário, deve ser motivado, e o ato relativo ao impetrante foi devidamente motivado, mas a motivação se alicerçou em fato reconhecidamente inexistente pela própria administração militar, ou seja, não existe o fato gerador da desconfiança, razão pela qual a manutenção da transferência não mais se justifica em prol da disciplina. A transferência de um militar por conveniência da disciplina permite a readequação de conduta, salvaguardando tanto o militar transferido quanto os seus colegas de farda. Mas e quando inexiste o ato que daria ensejo à motivação pela disciplina? Pode-se concluir, na hipótese, até pelo desvio de finalidade, já que não existe o fato que afeta a honra ou o pundonor, e a transferência não se deu por conveniência da administração, quanto ao serviço. É certo que a transferência de militar de uma cidade para outra é medida que independe de ato punitivo que a autorize ou de prévio processo administrativo, já que não representa ato sancionador, mas deveTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO ser motivado, e a motivação não pode simplesmente inexistir, sob pena de restar ilegal o ato. E, nesse caso, a administração superior justificou o ato pela conveniência da disciplina, com base unicamente em fato inexistente. Confira-se o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, em lição primorosa proferida no voto do eminente decano - Juiz Rúbio Paulino Coelho: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO PUNITIVO E DE TODOS OS SEUS EFEITOS - REVOGAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA NÃO ACOLHIDA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA JME QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO ESSENCIAL PARA INSCRIÇÃO, POR NÃO POSSUIR A APELANTE, NO MÍNIMO TRÊS ANOS DE EFETIVO SERVIÇO - OMISSÃO EM MEDIDA SANEADORA DE CANCELAMENTO DE CADASTRO IRREGULAR - MOVIMENTAÇÃO POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA É ATO DISCRICIONÁRIO DO COMANDANTE DE UNIDADE, DEVIDAMENTE MOTIVADO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INAMOVIBILIDADE - LEGALIDADE NOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. - As sanções disciplinares espelham uma punição efetivamente aplicada à pessoa que houver infringido a norma administrativa, no caso o CEDM, ao passo que as medidas administrativas são as providências que, embora não representem punição disciplinar, decorrem do cometimento de infração ou do risco em que esta seja praticada. [...] (TJMMG: Apelação 0000774-49.2013.9.13.0003, Rel Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho, Julgado em 06/03/2014, Publicado em 18/03/2014) (sem destaque no original) No julgamento acima, apesar de restar mantido o ato de transferência, a inteligência do julgado demonstra que foi reconhecida a exigência da vinculação da medida administrativa de transferência ao cometimento da infração apontada pela administração. Se não existe a infração apontada, o ato de transferência não se sustenta no caso vertente. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pelo apelante - Estado de Minas Gerais - e, no mérito, nego provimento ao apelo / remessa necessária, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisidição. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. juízes. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente juiz relator, para também rejeitar a preliminar e negar provimento ao apelo/remessa necessária. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHOTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Acompanho, integralmente, o voto do e. Juiz relator, para manter a decisão de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de junho de 2020. Juiz Osmar Duarte Marcelino Relato